Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Equivalência salarial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO - CPF: 809.907.031-34 (EMBARGANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – CONTRADIÇÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Apesar da pretensão recursal tratar apenas da suspensão do pagamento das parcelas contratadas e dos efeitos decorrentes da mora, observa-se que, pelos mesmos fundamentos do Acórdão embargado, falece à embargante, o direito em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MÁRCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO
, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 LTDA
.

Para tanto, a embargante alega que o julgado apresenta contradição, porque examinou o pedido de tutela de urgência indeferido na origem, sob o entendimento de que a autora pretendia rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, com devolução das parcelas, pagas, enquanto a pretensão efetivamente aduzida nas razões do recurso, trata apenas da suspensão das parcelas exigidas e do registro do seu nome nos cadastros de devedores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que o julgamento ocorreu sob a ótica da pretensão da parte de reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel urbano e reaver o valor pago à empresa agravada.

No caso dos autos, apesar da pretensão recursal tratar apenas da suspensão do pagamento das parcelas contratadas e dos efeitos decorrentes da mora, observa-se que, pelos mesmos fundamentos do Acórdão embargado, falece à embargante, o direito em questão.

É que, quando do exame exauriente do agravo, ficou assentado o não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, quanto à impossibilidade de rescindir, de plano, o contrato e compra e venda do imóvel adquirido pela embargante, sob pena de impor o afastamento sumário das obrigações assumidas mutuamente, o que causaria prejuízos na esfera patrimonial da empresa embargada.

Assim, apesar da contradição quanto à análise da questão atinente ao afastamento dos efeitos decorrentes da mora, a irresignação da parte embargante não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para eliminar a contradição apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021